Tribunal: TJSP
Processo: 2236530-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000837528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236530-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
EDERSON AZEVEDO PIZA e Impetrante MATHEUS FERNANDO DA SILVA
DOS SANTOS, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a
RAJ - RIBEIRÃO PRETO/DEECRIM UR6.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2236530-87.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
2
VOTO No 50622
“HABEAS CORPUS” No 2236530-87.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
PACIENTE: EDERSON AZEVEDO PIZA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EXECUÇÃO PENAL No 0003853-46.2017.8.26.0026
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR6
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado MATHEUS FERNANDO DA SILVA
DOS SANTOS em favor de EDERSON AZEVEDO PIZA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto, nos autos da Execução Penal no
0003853-46.2017.8.26.0026.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que o paciente não é reincidente específico em crime hediondo
e, portanto, não se enquadra na hipótese do artigo 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal. Argumenta que, por ser
reincidente simples, situação não prevista na legislação, deve
ser aplicada aquela mais favorável ao sentenciado, no caso, o
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com nova
redação dada pela Lei 13.964/19.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2236530-87.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
3
Por
conta
disso,
postula
a
concessão da ordem a fim de que seja determinada a
retificação do cálculo de penas, considerando-se 40% para fins
de progressão de regime.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 108/109), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem (fls. 113/127).
É o relatório.
Consoante se infere do cálculo de
penas, o paciente conta com condenação total de treze anos e
quatro meses de reclusão pela prática de três crimes de tráfico
de drogas, sendo um na modalidade privilegiada. O término do
cumprimento da pena está previsto para o dia 12.8.2029 (fls.
24/27).
Não é possível aplicar ao caso o
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, pois a
porcentagem de 40% destina-se aos réus primários.
Consoante a regra do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, os condenados por crime
hediondo, reincidentes, devem cumprir 60% da reprimenda.
O
sentenciado
sofreu
nova
condenação por crime hediondo, sendo irrelevante a natureza
da condenação anterior, seja ela comum ou hedionda.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2236530-87.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
4
Em caso análogo ao dos autos o
Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
COLETIVO. COLETIVIDADE DELIMITADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME. APLICAÇÃO
DE
PORCENTAGEM
ALEGADA
MAIS
BENÉFICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
...
II - A jurisprudência desta eg. Corte
Superior de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente,
uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das
penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada
condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada
uma das reprimendas. Precedentes deste STJ.
III - No presente caso, o eg. Tribunal de
origem determinou que fosse observada a porcentagem de 60 %, em
razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que
não específico) - tal qual já acontecia na legislação anterior, a qual,
inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime,
contudo, em forma de fração (3/5).
IV ? No mesmo sentido, as decisões
recentes: HC 607506, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Dje 01/09/2020; e HC 596031, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Dje 27/08/2020.
V - Assim, o v. acórdão combatido se
encontra em conformidade com o entendimento desta eg. Corte Superior

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2236530-87.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
5
de Justiça sobre a matéria, não havendo que se falar, pois, em
constrangimento ilegal.
Habeas corpus coletivo não conhecido.”.
(HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).
Esta
Corte
também
firmou
entendimento de que o condenado por crime hediondo que é
reincidente deve cumprir3/5 da reprimenda.
Confira-se:
“Agravo em Execução Penal Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão de regime
somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de
condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o
reeducando é reincidente - Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos
primários Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de
60% da punição carcerária Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, AE no 0002081-13.2020.8.26.0521, Rel. Des. Claudia Fonseca
Fanucchi DJ 06.05.2020, v.u.).
Ainda:
“Agravo em execução penal. Cálculo de
penas. Retificação. Impossibilidade. Inviável o afastamento da aplicação
do prazo de 60% para fins de progressão de regime, nos termos do artigo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2236530-87.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
6
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, uma vez que a fração prevista
se baseia na recidiva do agente, independentemente de sua natureza.
Recurso
não
provido”
(Agravo
em
Execução
no
0000972-
95.2020.8.26.0154, 1a Câmara Criminal, Rel. Diniz Fernando, j.
18.5.2020).
Essa Câmara igualmente já se
posicionou nesse sentido, em acórdão relatado pelo ilustre
Des.
Tetsuzo
Namba,
no
Agravo
em
Execução
no
0002411-10.2020.8.26.0521, julgado no dia 8.6.2020.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator